Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Vistos, etc. A resposta do Distrito Federal ao Despacho de ID Num. 62943193 - Pág. 1, noticiando a participação da Impetrante no certame, com aprovação para o cargo de Analista Administrativo de Controle Externo (ID Num. 63824892 - Pág. 3), dizem respeito às vagas gerais, não se mostrando hábeis para demonstrar o cumprimento do acórdão de ID Num. 57245164, que ao conceder a Segurança, fez constar: “Nessa esteira, afigura-se inquinado de ilegalidade o ato apontado coator, que indeferiu a inclusão da Impetrante na lista de candidatos hipossuficientes para fins de reserva de vagas no concurso público regido pelo Edital 1/2023 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES. Registre-se que os candidatos hipossuficientes, consoante o artigo 3o da Lei 6.741/2020, concorrem, concomitantemente, às vagas destinadas à ampla concorrência. Sendo assim, reconhecido o direito vindicado pela Impetrante, a pontuação que obteve no concurso nas vagas gerais deve ser aferida também para aquelas reservadas aos hipossuficientes e assim, se for o caso, prosseguir no certame, observadas as regras editalícias exigidas para aprovação e classificação.” Venham, pois, aos autos, documento apto a comprovar se as notas obtidas pela candidata nas vagas gerais foram aferidas para inclusão nas vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes, inclusive esclarecendo qual a sua classificação. I. Após retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2024. . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator